Tribunal: TJDFT
Processo: 0707724-44.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO. INÚTIL OU PROTELATÓRIA. LEGALIDADE. TERMO ADITIVO DE CONTRATO. MERA PRESSÃO PSICOLÓGICA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. INEXISTÊNCIA. DIA E FORMA DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA. BOA-FÉ OBJETIVA. RAZOABILIDADE. MULTA CONTRATUAL. VALOR DE REFERÊNCIA. PREVISÃO EM CONTRATO. VALOR DO IMÓVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARTE CONTROVERSA. REFERÊNCIA. CORREÇÃO DE OFÍCIO. PERCENTUAL. CRITÉRIOS DO § 2o DO ART. 85 DO CPC. INOBSERVÂNCIA.
1. Cuida-se de embargos à execução em que se busca o reconhecimento de nulidade do termo aditivo para afastar a mora contratual e demais consequências, havendo depósito do valor incontroverso.
2. É lícito o indeferimento da prova testemunhal quando o fato que ela busca comprovar não tem consequência jurídica, cf. parágrafo único do art. 370 do CPC.
3. A mera pressão psicológica não caracteriza coação para fins de vício de consentimento a fim de invalidar o negócio jurídico nos termos do art. 151 do CC/2002.
4. As cláusulas contratuais devem ser interpretadas segundo a razoabilidade e a boa-fé, de modo que a expressão “compromete-se a apresentar uma nova forma de pagamento”, no caso ora sob exame, diz respeito ao efetivo adimplemento da obrigação, e não a mera indicação de outra forma sem data de vencimento.
5. Consoante item “d” do inciso IV do contrato, o valor da multa contratual deve recair sobre o valor do imóvel, e não sobre o montante total do negócio entabulado pelas partes.
6. O valor da causa é extraído pelo proveito econômico obtido ou pelo valor controvertido nos autos. No caso de embargos à execução em que o cerne da controvérsia gira sobre o excesso, tendo havido pagamento da parte incontroversa, o valor deve ser corrigido pelo juízo de ofício cf. entendimento do inciso II c/c § 3o do art. 292 do CPC.
7. Os honorários advocatícios devem ser fixados segundo os parâmetros do § 2o do art. 85 do CPC, de modo que, in casu, mister se faz a correção e redução para arbitrá-los em 12% do valor da causa.
8. Recurso parcialmente provido.